Tribunal: TJSP
Processo: 1015141-59.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORAS QUE DESISTIRAM DA VIAGEM PARA PARIS E ZURIQUE, QUE SERIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL E IMEDIATO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS. RÉ QUE FOI CONDENADA A RESTITUIR A QUANTIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORAS QUE DESISTIRAM DA VIAGEM PARA PARIS E ZURIQUE, QUE SERIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL E IMEDIATO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS. RÉ QUE FOI CONDENADA A RESTITUIR A QUANTIA DESPENDIDA PELAS AUTORAS NA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA PARIS, AFASTADOS OS DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE NÃO FORAM VIOLADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA NA ESPÉCIE, POIS NÃO DEMONSTRADO EFETIVO COMPROMETIMENTO DE TEMPO ÚTIL DAS AUTORAS NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.